Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO SEDEST. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reprodução dos argumentos lançados anteriormente pelas apelantes, em sua inicial, não pode levar, por si só, ao não-conhecimento da Apelação, principalmente, se as razões do recurso atacam a fundamentação da sentença recorrida.

2. Segundo o disposto no art. 337, § 2o, do CPC, a litispendência ocorre quando é distribuída ação idêntica a outra, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ainda que indireto.

3. A jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça prevê que, nas ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da demanda.

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.